Tribunal: STJ
Processo: 0001071-55.2007.8.19.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956539 - RJ (2025/0206384-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALCEDIR NUNES DE SOUZA
AGRAVANTE
: HUMBERTO DONATO LESSA VALENTE NARDIELLO
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
MURILO VENELLI PYLES - MG176175
AGRAVADO
: FARESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPPE ZERAIK - RJ030397
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53228762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2c2ce5b7-281b-4823-8dde-479c600d4147

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 2c2ce5b7-281b-4823-8dde-479c600d4147

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956539 - RJ (2025/0206384-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALCEDIR NUNES DE SOUZA
AGRAVANTE
: HUMBERTO DONATO LESSA VALENTE NARDIELLO
ADVOGADOS
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106

MURILO VENELLI PYLES - MG176175
AGRAVADO
: FARESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPPE ZERAIK - RJ030397

LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.225-1.235) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 1.204-1.207).
Documento eletrônico VDA52777153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:16
Código de Controle do Documento: 5b3eea26-e38d-42e4-861a-99bb4a8ef3c5

Em suas razões, a parte agravante alega a não incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.251-1.259), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.204-1.207):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto por
art. 1.042)
ALCEDIR NUNES DE SOUZA e HUMBERTO DONATO LESSA VALENTE
NARDIELLO, contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 1.078-1.088).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 958-959):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS CUMULADA
COM RESCISÃO. CONTRATOS EMPRESARIAIS PARA COMERCIO
DE ÁGUA E EXPLORAÇÃO DAS MARCAS. AJUSTE QUE ENVOLVEU
O
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO
DE
MAQUINÁRIOS.
FORNECEDORA QUE IMPEDE A ENTRADA DE PREPOSTOS.
CONDUTA DIVERSA DA QUE VINHA SENDO PRATICADA.
TOLERÂNCIA E ACEITAÇÃO DA PRESENÇA PRETÉRITA E
HABITUAL DE REPRESENTANTES.
. FORNECEDORA
SUPRESSIO
QUE, A SEU TURNO, PRATICOU DESCONTOS TAIS QUE
POSSIBILITARAM A QUITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
E
INSTALADOS
PELOS
FORNECEDORES
EM
SEU
ESTABELECIMENTO.
RESSARCIMENTO.
MEDIDA
QUE
MAIS
APROXIMA AS PARTES DA REPOSIÇÃO AO
.
STATUS QUO ANTE
ACOLHIMENTO O PLEITO RECONVENCIONAL NESTA PARTE.
SENTENÇA QUE SE REFORMA.
1. Partes que entabularam dois contratos empresariais com a finalidade
de envase de água, e fornecimento mínimo mensal de invólucros
(unidades de venda), além do pagamento pelo uso da marca.
Investidores que assumem o compromisso de aquisição e instalação de
maquinário a fim de viabilizar a produção;
2. 2. Impedimento de acesso ao estabelecimento. Conduta diversa da
que vinha sendo praticada ao longo da relação negocial.
;
Supressio
3. Laudo pericial apura que o maquinário, ao tempo da rescisão, já se
encontrava quitado, o que autoriza o acolhimento do pleito
reconvencional no que diz ao ressarcimento do valor equivalente àquele,
pagamento que se deu em forma de descontos nas retiradas mensais de
unidades de venda;
Documento eletrônico VDA52777153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:16
Código de Controle do Documento: 5b3eea26-e38d-42e4-861a-99bb4a8ef3c5

4. Parcial provimento do recurso.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.004-1.006).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.008-1.024), interposto com base no
III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos:
(i) arts. 389 e 475 do CC, alegando que "é tão somente a parte infratora quem
deve suportar as consequências da rescisão contratual, pelo que deve ser
dado provimento ao recurso para, mantendo a mesma premissa fática da culpa
exclusiva da rescisão à Recorrida FARESA, afastar a obrigação imposta a esta
parte Recorrente" (fl. 1.017),
(ii) arts. 7° e 343, § 1°, do CPC, sustentando que houve violação do
contraditório, pois a contestação à reconvenção não foi devidamente
analisada, o que fere o princípio da paridade de tratamento,
(iii)
do CPC, aduzindo que o acórdão não indicou as razões de
art. 371
formação de seu convencimento, especialmente sobre a dedução mensal de
50% das retiradas para aquisição do maquinário, e
(iv)
§ 2°, do CPC, afirmando que "é certo que a distribuição dos ônus
art. 85,
sucumbenciais ocorreu de forma equivocada, por não ter observado o número
de pedidos formulados na reconvenção, e a parte minoritária que foi julgada
procedente" (fl. 1.022).
Foram oferecidas contrarrazões, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 1.051-1.065).
O agravo (fls. 1.093-1.098) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.175-1.185).
É o relatório.
Decido.
O TJRJ, ao analisar as provas constantes dos autos, entendeu que "o
ressarcimento desses valores é a situação que mais aproxima as partes da
reposição ao status quo ante, não havendo que se falar em perdas e danos, e
que alcança medida na exata importância do maquinário devidamente
corrigida". Confira-se o seguinte excerto (fls. 966-967):
Valeu-se, pois, da projeção de valores segundo os compromissos
contratuais de retirada de invólucros (unidades de venda das
embalagens envasadas), assumindo a premissa de que o contrato vinha
sendo cumprido em todos os seus termos:
[...]
Assim, considerando que o motivo ensejador da demanda não diz com
qualquer alegação de insuficiência de produção, afigura-se verossímil a
alegação de que, à época do imbróglio relativo ao impedimento de
acesso, e diante dos valores encimados, o maquinário já se encontrava
quitado.
Daí que o ressarcimento desses valores é a situação que mais aproxima
as partes da reposição ao
, não havendo que se falar em
status quo ante
perdas e danos, e que alcança medida na exata importância do
maquinário devidamente corrigida.
Assim é que devida, pelo apelante, a devolução das notas promissórias
dadas em pagamento pelo uso das marcas, e ainda a importância já
paga. E aos recorridos, por sua vez, o ressarcimento do valor
Documento eletrônico VDA52777153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:16
Código de Controle do Documento: 5b3eea26-e38d-42e4-861a-99bb4a8ef3c5

equivalente às quantias abatidas como forma de pagamento pelo
maquinário, cuja quitação já se ultimara por ocasião da rescisão.
A reforma do acórdão implicaria análise do conjunto fático-probatório,
principalmente das cláusulas do contrato, tendo em vista que haveria
necessidade de verificar as circunstâncias do caso concreto, para se
reconhecer o descumprimento do contrato celebrado, o que encontra óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Além disso, o TJRJ afirmou que, "para aquisição do maquinário, a fornecedora,
ora apelante, vinha realizando a dedução mensal de 50% das retiradas a que
se comprometeram os compradores a fim de integralizar o valor do maquinário
– R$ 228.203,00 em valores históricos", concluindo que (fl. 966):
Alega a apelante que os equipamentos se encontram pagos. Para
deslindar a questão, a prova pericial contábil em índex 320 que concluiu
pela existência de crédito em favor da apelante.
Não obstante, afirma que produziu a peça técnica com acesso
unicamente aos documentos trazidos aos autos, ou seja, os contratos de
fornecimento de água e uso das marcas, sem que se avistasse de
qualquer registro contábil.
A alteração do decidido pelo Colegiado implicaria reavaliação fático-probatória,
atraindo a Súmula n. 7/STJ.
Quanto aos honorários de sucumbência, a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que verificar a proporção do decaimento dos litigantes
exige o revolvimento de provas, incabível em recurso especial, haja vista o teor
da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% o valor atualizado dos
art. 85,
honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono da parte
recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local aduziu que, "considerando que o motivo ensejador da demanda
não diz com qualquer alegação de insuficiência de produção, afigura-se verossímil a
alegação de que, à época do imbróglio relativo ao impedimento de acesso, e diante dos
valores encimados, o maquinário já se encontrava quitado [...] Daí que o ressarcimento
desses valores é a situação que mais aproxima as partes da reposição ao status quo ante
, não havendo que se falar em perdas e danos [...] é que devida, pelo apelante, a
devolução das notas promissórias dadas em pagamento pelo uso das marcas, e ainda a
importância já paga. E aos recorridos, por sua vez, o ressarcimento do valor equivalente
às quantias abatidas como forma de pagamento pelo maquinário, cuja quitação já se
ultimara por ocasião da rescisão" (fls. 966-967):
Rever a conclusão do acórdão, demandaria reavaliação do contrato e incursão
no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52777153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:16
Código de Controle do Documento: 5b3eea26-e38d-42e4-861a-99bb4a8ef3c5

Além disso, "não obstante, afirma que produziu a peça técnica com acesso
unicamente aos documentos trazidos aos autos, ou seja, os contratos de fornecimento de
água e uso das marcas, sem que se avistasse de qualquer registro contábil" (fl. 966).
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na
via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, a jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que verificar a proporção do decaimento dos litigantes exige o
revolvimento de provas, incabível em recurso especial, haja vista o teor da Súmula n. 7
do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52777153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/12/2025 19:04:16
Código de Controle do Documento: 5b3eea26-e38d-42e4-861a-99bb4a8ef3c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.539 / RJ
Número Registro: 2025/0206384-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010715520078190012 10715520078190012 202524504474
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCEDIR NUNES DE SOUZA
AGRAVANTE : HUMBERTO DONATO LESSA VALENTE NARDIELLO
ADVOGADOS : RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
MURILO VENELLI PYLES - MG176175
AGRAVANTE : FARESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : FELIPPE ZERAIK - RJ030397
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
AGRAVADO
: ALCEDIR NUNES DE SOUZA
AGRAVADO
: HUMBERTO DONATO LESSA VALENTE NARDIELLO
ADVOGADOS : RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
MURILO VENELLI PYLES - MG176175
AGRAVADO
: FARESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : FELIPPE ZERAIK - RJ030397
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA53205283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:27
Código de Controle do Documento: 8f7d2e67-8fbc-4901-a49f-55177a108c36

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCEDIR NUNES DE SOUZA
AGRAVANTE : HUMBERTO DONATO LESSA VALENTE NARDIELLO
ADVOGADOS : RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
MURILO VENELLI PYLES - MG176175
AGRAVADO
: FARESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : FELIPPE ZERAIK - RJ030397
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:27
Código de Controle do Documento: 8f7d2e67-8fbc-4901-a49f-55177a108c36